Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710200-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA APELADO: INDOOR EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, e considerando, também, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no Recurso de Apelação, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2020; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos comprovantes de seus rendimentos dos últimos três meses. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator